Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. QUESTÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA BANCA EXAMINADORA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
1. A presente hipótese consiste avaliar a possibilidade de revisão de gabarito de testes inseridos em prova elaborada para concurso público.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é não tarefa "do Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
3. No caso, em relação às questões da prova indicadas pelo recorrente observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa, o que impede a intervenção judicial pretendida. 3.1. Verifica-se, aliás, que as questões em exame estão abrangidas pelo conteúdo programático previsto no edital do certame.
4. Agravo interno prejudicado. 4.1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.